Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS E INCONTESTES. COLABORAÇÃO PREMIADA. INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Materialidade e autoria incontestes, devidamente demonstradas pelas circunstâncias das prisões em flagrante, depoimento da vítima, das testemunhas policiais e confissão dos acusados.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A colaboração premiada, instituto previsto art. 14, Lei no 9.807/1999, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação de crimes complexos, resultando efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime e recuperação do produto do crime, o que não ocorreu na espécie.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.